Tribunal: TJSP
Processo: 1012722-95.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. Empréstimos pessoais. Débito em conta corrente de recebimento da pensão previdenciária. Desconhecimento de uma das contratações. Decisão de improcedência.
Contratações comprovadas. Contratos claros em seus termos e assinados pelo autor. Ilícito não verificado.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. Empréstimos pessoais. Débito em conta corrente de recebimento da pensão previdenciária. Desconhecimento de uma das contratações. Decisão de improcedência.
Contratações comprovadas. Contratos claros em seus termos e assinados pelo autor. Ilícito não verificado. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.